Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706071-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALONSO MAGALHAES CARDOSO AGRAVADO: DEIVISON SILVA CARMONA DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, dê se vista ao agravante JOSE ALONSO MAGALHAES CARDOSO para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação a preliminar de inovação recursal suscitada pelo agravado DEIVISON SILVA CARMONA. Publique-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora